Tribunal: TJMT
Processo: 1009864-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009864-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ZILMA CARVALHO LINS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZILMA CARVALHO LINS contra decisão proferida em pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1022688-71.2016.811.0041, reconsiderou a decisão anterior e deferiu a liminar de reintegração de posse ao Município de Cuiabá, ora Agravado.
Sustenta, em síntese, que não é invasora do imóvel mencionado na exordial, que este é objeto de processo de desafetação e regularização fundiária pelo Município, que construiu um salão de beleza com alvará da prefeitura.
Narra que acreditava que o imóvel pertencia à pessoa de Sebastião Silvino Peixoto e que sua posse é lícita.
Afirma que o referido imóvel é objeto de outro Recurso de Agravo de Instrumento (RAI 1003799-27.2018.811.0000).
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, presente, não vislumbro, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois pacífico é o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.
Assim, a posse irregular de pessoas nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 102 DO CC/2002. SÚMULA 83/STJ. 1. O Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do STJ em 9.3.2016. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973. 3. No tocante à suposta violação ao artigo 102 do CC/2002, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os bens públicos não estão sujeitos à usucapião. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1646215/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 27/04/2017) (NEGRITEI)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO - MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil de 1973. 2 - A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF). 3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 53899/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) (NEGRITEI)
No caso em apreço, não resta dúvida de que o imóvel descrito na exordial da ação reintegratória pertence à Municipalidade, conforme se na matrícula do imóvel (Matrícula 18.573 no Segundo Serviço Notarial da Primeira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá) e anexada no Id. 41587988.
Na referida matrícula, verifica-se que o imóvel pertence ao Município de Cuiabá desde dos idos de 1.981.
O fato do imóvel ser objeto de desafetação não implica, por si só, que a Agravante exerça a plenitude da propriedade e domínio sobre o mesmo, posto tratar-se de processo administrativo não finalizado.
Importante registrar que há dúvidas se o referido processo de desafetação é realmente acerca do imóvel descrito na inicial, haja vista que no processo de desafetação consta tratar-se de imóvel matriculado junto ao Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, ao passo que o imóvel objeto da presente ação reintegratória está matriculado no Cartório do 2o Ofício da mesma Comarca, como mencionado nos parágrafos acima.
Por fim, não há que se falar em contradição desta decisão com àquela prolatada no RAI 1003799-27.2018.811.0000, posto que são situações fáticas e jurídicas diversas.
Desta forma, não vislumbro, nesse momento processual de cognição sumária, o fumus boni iuris.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora